Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705076-74.2019.8.07.0018 RECORRENTE: KARINA HELENA FRANCA DOS ANJOS DE LEMOS RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR DE 21 ANOS. APOSENTADA POR INVALIDEZ. RECEBIMENTO SIMULTÂNEO DOS BENEFÍCIOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. 1. A administração pública, em matéria previdenciária, deve pautar-se pelo princípio da legalidade, não cabendo, em regra, interpretação extensiva da norma para concessão de benefícios. 2. Conforme a inteligência da Lei Complementar 769/2008, o filho(a) maior de 21 anos inválido terá direito a pensão por morte, enquanto durar a invalidez. 3. O filho(a) que se tornou inválido após completar 21 anos deverá comprovar a dependência econômica em relação ao servidor falecido, de modo a possibilitar o recebimento cumulativo da aposentadoria por invalidez e da pensão por morte. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 435 do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão impugnado deixou de conhecer, indevidamente, documento novo, produzido após o julgamento do recurso de apelação, apesar de essencial para a resolução da lide. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. A respeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1722978/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 10/3/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade ao artigo 435 do Código de Processo Civil. A propósito, constato que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Inicialmente, destaco a impossibilidade de conhecimento do documento de ID 18340173. Com efeito, excetuada a hipótese do artigo 435 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede recursal. No caso, o documento juntado com os presentes embargos de declaração não está abrangido pela hipótese legal, visto que, apesar de produzido após o julgamento do apelo interposto pela parte, não foi esclarecido pela parte o motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente aos autos, em especial diante da indicação da data em que foi solicitado à administração pública, situação que leva a crer que sua produção foi motivada pelos fundamentos adotados quando da prolação do acórdão embargado. Ademais, o apelante/autor sequer alegou a ocorrência de motivo de força maior ou de desconhecimento acerca de sua existência que a tenha impedido de apresentar o documento de ID 18340173 tempestivamente. Assim, não tendo a parte comprovado a impossibilidade de apresentar o referido documentos no momento oportuno, perante o Juízo de origem, este não pode ser examinado em sede recursal, sob pena de supressão de instância (...)” (ID 21990726). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005